Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E UMA PRESTAÇÃO ANUAL DAS PARCELAS VINCENDAS. PATAMAR ACIMA DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput, da Lei 12.153/09). No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4o). Trata-se de competência funcional, relacionada à distribuição das funções jurisdicionais exercidas no processo.
2. Na ação de cobrança de dívida, o valor da causa será a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação (art. 292 do Código de Processo Civil – CPC). Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras (§ 1o). O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações (§ 2o). Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, § 2o, da Lei 12.153/09).
3. Na hipótese, o autor pretende a concessão e o pagamento retroativo da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias (GETAP). Na atribuição do valor da causa, apontou o valor atualizado das parcelas vencidas somado a uma prestação anual, em razão da pretensão de pagamento das parcelas vincendas, enquanto o servidor estiver lotado no sistema prisional. O valor da causa indicado pelo autor está correto. O Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, ao corrigir o valor da causa, não considerou a necessidade de acréscimo de uma prestação anual referente às parcelas vincendas.
4. O valor da causa indicado pelo autor na petição inicial é superior a 60 salários mínimos. Portanto, não é possível o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude da competência funcional absoluta.
5. Nos termos do art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nesses casos, os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (§ 1o). O § 3o estabelece que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
6. A pretensão do autor na ação distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF é a concessão e o pagamento retroativo da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), com fundamento no art. 2o, I, da Lei Distrital 318/92, em razão das funções de saúde que exerce. Na ação distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública do DF – na qual houve o declínio de competência –, o autor requer a concessão e o pagamento retroativo da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias (GETAP) por ser enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal lotado no Sistema Penitenciário do DF, com base no art. 1o, § 1o, da Lei Distrital 3.786/06.
7. Embora as ações envolvam as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos. As pretensões de concessão de gratificações distintas têm diferentes fundamentos legais. Não há conexão nem necessidade de julgamento conjunto por risco de decisões conflitantes.
8. Só há modificação da competência relativa. Não há que se falar em modificação da competência absoluta por conexão, salvo se o juízo da ação conexa tiver idêntica competência. Não é caso: o Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda da Pública têm competências funcionais distintas e excludentes entre si.
9. Conflito negativo de competência conhecido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.